Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-41.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICÁVEL. MÉRITO. TERMO DE QUITAÇÃO. COBRANÇA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. ALUCINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO DESPROVIDO.
1. O Código Civil – CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
2. O art. 206, § 3o, I, do CC, dispõe que prescreve em três anos “a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”. Embora a lei fale em “aluguéis”, o prazo prescricional se aplica também aos encargos acessórios previstos no contrato, tais como energia, IPTU, condomínio etc. Precedentes.
3. No caso de ação regressiva do locador em face do antigo inquilino inadimplente com as parcelas do condomínio, o termo inicial da prescrição será a partir da data em que o proprietário efetua o pagamento dos débitos em favor do condomínio.
4. Na hipótese, o autor foi citado no processo de cobrança ajuizado pelo condomínio em 28/09/2022, quando tomou ciência dos encargos condominiais em aberto referentes ao seu apartamento, que anteriormente havia sido alugado para a ré. Todavia, os pagamentos do proprietário para o condomínio foram realizados apenas em 2023 e 2024. Como a ação de origem foi ajuizada em 30/07/2025, deve ser afastada a prescrição reconhecida pelo juízo, já que o prazo prescricional trienal estaria consumado apenas em 2026.
5. O processo já passou pelas fases de saneamento e instrução. Foram apresentadas as provas necessárias para a resolução da controvérsia e não houve insurgência sobre a idoneidade da produção probatória realizada. Não há, portanto, prejuízo no julgamento imediato do mérito, por aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC).
6. O Código Civil estabelece que a interpretação dos negócios jurídicos será feita com respeito à boa-fé objetiva (art. 113), o que atrai para as partes diversos deveres anexos – ainda que não escritos – e, dentre eles, o de não adotarem comportamentos contraditórios antes, durante e após a celebração dos contratos.
7. Na hipótese, ao rescindirem o contrato de locação, as partes assinaram um termo de quitação que continha, dentre outras, a declaração de que “todos os débitos ou despesas correspondentes ao período em que o imóvel estava à disposição da LOCATÁRIA, tais como: ALUGUEL, CONDOMÍNIO, IPTU/TLP, estão pagos até a presente data e sem pendências em relação a vistoria do imóvel”.
8. A declaração, por si, é suficiente para afastar quaisquer responsabilidades da ré quanto aos débitos condominiais entre maio de 2019 e maio de 2020, em razão do direito patrimonial disponível ter sido declarado como totalmente quitado pela parte interessada (autor).
9. O uso de ferramentas de inteligência artificial no âmbito jurídico podem resultar no fenômeno chamado de “alucinação”, isto é, um defeito técnico no qual o sistema gera conteúdo factualmente incorreto, mas com apresentação de aparente precisão e veracidade. Todavia, esta possibilidade não isenta o usuário do dever de conferir as informações lançadas nos documentos por ele assinados.
10. Diversos Tribunais de Justiça tem identificado e combatido a deturpação de textos legais e jurisprudenciais, diante do evidente risco que esta prática representa ao dever institucional de manutenção de uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente (art. 926, do CPC), em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
11. Em suas razões recursais, a parte afirma que “a jurisprudência é pacífica” e traz supostos trechos de acórdãos deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Todavia, ao conferir os julgados no sistema eletrônico deste Tribunal e do STJ, constata-se que os trechos indicados pelo recorrente não guardam nenhuma semelhança com os julgados oficiais/verdadeiros.
12. Recurso conhecido. Prescrição afastada. Mérito desprovido.